Tribunal: TCU
Processo: 039.048/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3805/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.048/2021-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cybele Silva Soares (XXX.169.997-XX); Elisabete Fonseca da Silva (XXX.134.350-XX); Elizabeth Rosa Reis Portella (XXX.816.217-XX); Ipotymar Blasco Soler (XXX.849.878-XX); Itacyara Blasco Soler (XXX.958.248-XX); Janete Rosa dos Reis (XXX.064.497-XX); Leda Maria Correa Fonseca Portes (XXX.334.176-XX); Samira Corrêa Fonseca Machado (XXX.021.626-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.